Tribunal: TJBA
Processo: 8019392-25.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019392-25.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JUCARA LINHARES MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL MUNICIPAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. AFASTAMENTO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença da 4ª Vara Cível de Feira de Santana que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor visando a limitação da cobrança da tarifa de esgoto ao percentual de 40%, conforme disposto na Lei Municipal nº 326/2016, com a consequente restituição simples dos valores pagos indevidamente entre novembro de 2017 e agosto de 2021. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 80%, adotado pela EMBASA, em contraposição ao limite de 40% estabelecido pela Lei Municipal nº 326/2016, e da validade da condenação à restituição dos valores pagos a maior. Questiona-se, ainda, a necessidade de sobrestamento da demanda individual em razão da existência de ação coletiva correlata e da afetação do Tema 929 do STJ.

III. Razões de decidir

1. A tese de suspensão do feito com base na afetação do Tema 929/STJ é inaplicável, pois a sentença recorrida determinou a devolução simples, não incidindo a controvérsia específica analisada no recurso repetitivo.
2. Também se afasta o sobrestamento por existência de ação coletiva, pois não há identidade total entre os pedidos. A demanda individual acumula pretensões indenizatórias, inexistentes na ação civil pública.
3. A Lei Municipal nº 326/2016 está em plena vigência e estabelece teto legal de 40% para a tarifa de esgoto. A norma municipal, por tratar de serviço de interesse local, encontra respaldo no art. 30, I, da CF/1988, e prevalece sobre decretos estaduais e cláusulas contratuais.
4. Não há inconstitucionalidade formal ou material na Lei Municipal nº 326/2016, e o contrato de concessão ou convênios administrativos não afastam sua incidência.
5. A cobrança em descompasso com o teto legal fere o princípio da modicidade tarifária e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Correta a condenação à devolução dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário em percentual superior ao limite estabelecido por lei municipal. 2. A existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o prosseguimento de ação individual com pedidos cumulativos distintos. 3. A devolução de valores pagos indevidamente, em caso de cobrança abusiva, deve ser realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019392-25.2020.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.